Tribunal: STF
Processo: RE 248854
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº
1.212/95. LEGITIMIDADE.
1.      Contribuição para o PIS. Não implica
majoração da obrigação tributária nem ofensa ao princípio da
anterioridade mitigada, consagrado no § 6º do artigo 195 da
Constituição Federal, a simples mudança do prazo para recolhimento
da exação, efetuada nos termos da Medida Provisória nº 1.212/95.
2.      Idoneidade da medida provisória para a disciplina de matéria
tributária. Precedente do Pleno deste Tribunal. Vícios no julgado.
Inexistência.
        Embargos de declaração rejeitados.